Tribunal: TJDFT
Processo: 0705388-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INAS/DF. COBERTURA MÉDICA. MEDICAMENTO OMNITROPE (SOMATROPINA). IDADE ÓSSEA AVANÇADA. USO DOMICILIAR. FORNECIMENTO PELO PLANO. NÃO OBRIGATORIEDADE.
1. Conforme artigo 2o da Lei Distrital no 3.831/2006, a autarquia em regime especial INAS DF foi criada com a finalidade de “proporcionar, sem fins lucrativos, aos seus beneficiários titulares e dependentes, em regime de autogestão, o Plano de Assistência Suplementar à Saúde, denominado GDF-SAÚDE-DF”.
2. A referida autarquia encontra-se regulamentada pelo Decreto no 27.231/2006, que, em seu Anexo IV, item 10, dispõe expressamente que está excluída da cobertura a medicação de uso domiciliar.
3. Considerando que a medicação Omnitrope (Somatropina) se trata de fármaco de uso subcutâneo domiciliar destinado a tratamento de idade óssea avançada, ou seja, não voltado a tratamento antineoplásico, conclui-se não haver obrigatoriedade da cobertura pelo plano de saúde.
4. Ainda que a CONITEC - Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – tenha elaborado Relatório de Recomendação autorizando a incorporação da medicação em comento no âmbito do SUS, o caso concreto não discute fornecimento de medicamento no contexto do SUS - composto pelo Ministério da Saúde, Estados (Distrito Federal) e Municípios -, na medida em que a demanda se restringe a apurar a obrigatoriedade de o plano de saúde INAS DF custear a medicação.
5. Recurso conhecido e não provido.